Tribunal: TJPA
Processo: 0806547-61.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806547-61.2020.8.14.0000

PARTE AUTORA: KEILA MARIA CARNEIRO LOPES

AUTORIDADE: SUSIPE, SECRETÁRIO DA SECRETÁRIA DE SUPERITENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS E IMPLEMENTAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 24 X 72H. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, em que o Impetrante pretende que seja realizado o pagamento de horas extras e implementada a jornada de trabalho de 24 x 72 horas.

2. Descabe a alegada ausência de motivação da decisão recorrida, uma vez que há expressa referência ao fundamento que ensejou o indeferimento da petição inicial da ação mandamental – impossibilidade de dilação probatória – bem como os dispositivos legais aplicáveis, além de entendimento jurisprudencial e doutrinário.

3. No mandado de segurança a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída.

4. É cediço que pelo fato de a demanda versar sobre pagamento de horas extras e implementação de jornada diversa, tal pleito encontra óbice na impossibilidade de produção de provas na ação mandamental.

4.
Manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de julho a 06 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º
0806547-61.2020.8.14.0000
) interposto por KEILA MARIA CARNEIRO LOPES
contra
o Estado do Pará, em razão da
decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança impetrado pela Agravante.

A decisão agravada indeferiu a petição inicial da ação mandamental, com a seguinte conclusão
:

Ante o exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
, com fulcro no art. 10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação.

Custas pela Impetrante, restando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da Justiça Gratuita (art. 98, §3º, do CPC/2015).

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Em razões de agravo interno, a Recorrente aduz que a decisão monocrática não possui fundamentação adequada, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal, que exige a motivação das decisões judiciais.

Afirma que a Constituição Federal, no art. 7º, XVI, garante a remuneração do serviço extraordinário com adicional mínimo de 50%. Complementa que a Lei nº 5810/1994 (Regime Jurídico Único) e a Constituição Estadual do Pará também asseguram esse direito aos servidores públicos.

Assevera que exerce suas funções sob regime de plantão de 24 horas de trabalho por 48 horas de descanso, totalizando 70 horas semanais, com 36 horas extras mensais conforme declaração do Diretor do Centro de Recuperação Regional de Paragominas – SEAP, comprovando essa jornada.

Requer a reconsideração da decisão agravada, desarquivamento do processo, julgamento do mérito do mandado de segurança, concessão do adicional por serviços extraordinários e readequação da jornada de trabalho para 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso.

O Agravado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão da Agravante.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, em que a Impetrante pretende que seja realizado o pagamento de horas extras e implementada a jornada de trabalho de 24 x 72 horas.

Inicialmente, descabe a alegada ausência de motivação da decisão recorrida, uma vez que há expressa referência ao fundamento que ensejou o indeferimento da petição inicial da ação mandamental – impossibilidade de dilação probatória – bem como os dispositivos legais aplicáveis, além de entendimento jurisprudencial e doutrinário.

No tocante à alegada desnecessidade de dilação probatória, conforme mencionado na decisão agravada,
tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

No caso em análise, a Impetrante aduz a violação de direito líquido e certo em decorrência da recusa da autoridade impetrada em relação ao pagamento de horas extras e a implementação da jornada de trabalho de 24x72h.

Contudo, é cediço que pelo fato de a demanda versar sobre pagamento de horas extras e implementação de jornada diversa, tal pleito encontra óbice na impossibilidade de produção de provas na ação mandamental.

Acerca do tema, colaciona-se o entendimento da jurisprudência em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRETENSÃO DECLARATÓRIA REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL - POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO PELA VIA MANDAMENTAL - PLEITO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOCÊNCIA - UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO FORMA SUBSTITUTIVA À AÇÃO DE COBRANÇA - IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADOS 269 E 271 DA SÚMULA DO STF -
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE HORAS EXTRAS E PERÍODO LABORAL EXERCIDO EXTRACLASSE - IMPOSSIBILIDADE - CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA DAR CONTINUIDADE APENAS À PARTE DO MANDAMUS. 1. Mantêm-se o indeferimento do prosseguimento do mandamus com relação ao pedido de pagamento de auxílio docência, porque nos termos dos enunciados 269 e 271 da súmula do STF, respectivamente: "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança" e "a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria".
2. O Mandado de Segurança é meio constitucional que não admite dilação probatória em seu curso, prescindindo para sua impetração, portanto, de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, de forma que deve ser mantida a parte da sentença que indefere o prosseguimento do feito em relação ao pedido de declaração do direito do impetrante à percepção de horas extras e período extraclasse.
3. Sendo o Mandado de Segurança a via adequada para a persecução da pretensão declaratória de implementação do piso nacional, deve-se dar parcial provimento ao recurso para que o feito continue tramitando regularmente apenas com relação a ele.

(TJ-MG - AC: 10071160042181001 MG, Relator: Lailson Braga Baeta Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 14/06/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM.
PRETENSÃO DE IMPLEMENTAR JORNADA DE 1/3 EXTRACLASSE E PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL EM RELAÇÃO À APELANTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO POSTULADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO MANEJO DO WRIT
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Por se exigir situações de fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e as informações
. As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6º, parágrafo único) ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento, O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante. (TJ-RN - AC: 20160177142 RN, Relator: Des. Ibanez Monteiro, Data de Julgamento: 03/09/2019, 2ª Câmara Cível)

Ainda no mesmo sentido, o órgão ministerial se manifestou nos presentes autos (id 4344155):

(...) Depreende-se que, as horas extras supostamente empreendidas pela Impetrante, como consta da própria exordial, estas não estão elencadas em seu contracheque, assim como, não foram apresentadas provas da sua realização, tornando de difícil aferição se foram efetivamente prestadas, e sob a perspectiva de se tratar de mandado de segurança, tornando impossível sua apreciação sem a respectiva prova pré-constituída.

Não é possível a Impetrante basear-se em meras alegações para deduzir que faz jus ao pagamento da gratificação por jornada extraordinária, tendo em vista que a ação escolhida, não permite a dilação probatória que tal pretensão ensejaria (...)

Assim, diante da impossibilidade de dilação probatória para comprovação da jornada de trabalho declinada pela Impetrante, impõe-se o indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015, que dispõem:

Lei 12.016/2009

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

CPC/2015

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

V - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É o voto

P.R.I

Belém, 30 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/08/2024